Tribunal: TJPA
Processo: 0806791-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806791-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA, ORION INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
08067911920228140000

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. RISCO DE DANO E PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO OBSERVADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
08067911920228140000

Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., inconformada com a decisão que negou o efeito suspensivo, no agravo de instrumento, movido contra ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA.

Diz o recorrente que: “Há perigo concreto, iminente e grave, na medida em que o pagamento antecipado de indenização na modalidade Lucros Cessantes, trará prejuízos irreparáveis às Agravantes, haja vista que a parametrização dos lucros cessantes tendo como termo final a data da expedição do termo de habite-se do empreendimento, irá ocasionar enriquecimento ilícito aos Agravados e, consequentemente, o abalo financeiro da Agravante”.

Continuando, diz que: “Este D. Juízo se digne de reconhecer a existência do Error In Judicando, a fim de que seja dado o provimento ao Agravo Interno, considerando a retificação dos termos da condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, tudo para que seja concedido o Efeito Suspensivo, cancelando-se a concessão de execução provisória”.

Foram oferecidas as Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
08067911920228140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, afirma o recorrente que “há perigo concreto, iminente e grave, na medida em que o pagamento antecipado de indenização na modalidade Lucros Cessantes, trará prejuízos irreparáveis às Agravantes, haja vista que a parametrização dos lucros cessantes tendo como termo final a data da expedição do termo de habite-se do empreendimento, irá ocasionar enriquecimento ilícito aos Agravados e, consequentemente, o abalo financeiro da Agravante”.

Pois bem, não merece acolhida o pedido formulado pela Construtora agravante, no sentido de obstar o pagamento do valor arbitrado pelo Juízo a quo, vez que a hodierna jurisprudência do STJ tem entendido que, nos casos de atraso na entrega do imóvel, por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear, além da multa moratória expressamente estabelecida no contrato, "também o cumprimento, mesmo que tardio, da obrigação e, ainda, a indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel, durante o período da mora do promitente vendedor."

É certo também, que havendo verossimilhança nas alegações do agravado, através de prova inequívoca, no sentido de que o atraso na conclusão da obra se deu por desídia da Construtora agravante, devendo ser mantida a decisão primeva que deferiu o pedido formulado pelo recorrido, a fim de que a agravante seja compelida a depositar o valor de R$ R$280.793,13 (duzentos e oitenta setecentos e noventa e três reais e treze centavos).

O ordenamento jurídico não ampara ou tutela enriquecimento sem causa, tanto que o Código Civil é expresso em afirmar que "A indenização mede-se pela extensão do dano" (art. 944) e que as "as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar" (art. 402).

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Na modalidade 'lucros cessantes', impõe-se a apuração com base naquilo que era razoável esperar como lucro se o dano não tivesse ocorrido." (EDcl no REsp 1383187/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 07/10/2014).

Apesar da afirmativa que o bloqueio do valor irá causar prejuízos de grande monta a Construtora Recorrente, não antevejo tal situação, tendo em vista que o valor bloqueado ficará depositado em conta do Juízo, e só será liberado, após a instrução processual, podendo o recorrente contestar o valor depositado, caso possua argumentos suficientes para tal, o que já afasta o perigo de dano.

Quanto a probabilidade de direito, também não ficou latente, já que a Construtora recorrente, não trouxe um arcabouço probatório, capaz de confirmar suas alegações.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 21/10/2024